Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-10.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001467-10.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), BEATRIZ GONDOLO GONCALVES - CPF: 734.772.069-91 (EMBARGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMA 952 DO STJ – CONTRATO CELEBRADO EM 2009 – INCIDÊNCIA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001467-10.2017.8.11.0037

EMBARGANTE:

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:

BEATRIZ GONDOLO GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
118514967
), que, a unanimidade, desproveu o recurso.

A embargante sustenta que o vício reside na medida em que o acórdão recorrido
“não concluiu se os
cálculos realizados pelo pela embargante estão corretos ou incorretos, e neste caso, que seja de plano determinado quais os números verdadeiramente são corretos”,
razão pela qual requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para suprir as contradições e omissões neles existentes
.
(Id
119860468)

Sem contrarrazões. (Id
121881960)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMA 952 DO STJ – CONTRATO CELEBRADO EM 2009 – INCIDÊNCIA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

"O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso"
(Tema 952 do STJ).

Na espécie, a autora é beneficiária de contrato de plano de saúde regulamentado pela Lei no 9.656/98 e firmado na vigência da Resolução CONSU no 63/03.

Verificada à abusividade na estipulação da última faixa etária aos 59 anos, tendo em vista a não observância às regras dispostas na RN 63 da ANS, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que, v
erificada à abusividade na estipulação da última faixa etária aos 59 anos, tendo em vista a não observância às regras dispostas na RN 63 da ANS, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples
, a ser apurado
em fase de liquidação de sentença
, observado o prazo prescricional de três anos.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Na hipótese, o reajuste de 108,8% para a faixa de 59 (cinquenta e nove) anos ou mais, descumpre o parâmetro estabelecido no Tema no. 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas, é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o comando do artigo 3o inciso II, da Resolução no. 63/2003 da ANS, cuja observância para os contratos novos (firmados a partir de 1o/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.

A sentença tratou com percuciência o tema, valendo transcreve o seguinte trecho, vejamos:

“(...) A respeito do assunto, nos contratos antigos e não adaptados, referentes aos seguros firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), deve ser observado o que consta do contrato — respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa 3/2001 da ANS.

Nos contratos novos, firmados ou adaptados entre 2 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, deverão ser cumpridas as regras da Resolução Consu 6/1998, a qual determina a observância de sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os segurados entre 0 e 17 anos), bem como a variação de valor na contraprestação não poderia atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro-saúde há mais de dez anos.

Para os contratos novos, firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, incidem as regras da Resolução Normativa 63/2003 da ANS, que prescrevem a observância de dez faixas etárias — a última aos 59 anos —, sendo que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira. A resolução também determinou que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e sétima.

No caso vertente, aplica-se o entendimento sobre os novos contratos (a partir de 2004), devendo ser observado, ainda, a determinação sobre a variação de valor na contraprestação que não poderia atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro-saúde há mais de dez anos, como na situação da autora, usuária desde 2005, ou seja, 15 anos.

Desse modo, o aumento de cobrança de mais de 100%, mostra-se desarrazoado, vez que consta na tabela do anexo I do contrato que a requerida não cumpriu os termos da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, a qual prescreve que a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
”

(sic).

Ademais, o laudo pericial acostado no Id 106975581 concluiu que:

“(...) O reajuste do plano de saúde coletivo não está vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice, decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial. Como dito no laudo do id.24401277, a demanda versa sobre reajuste de mensalidade aplicado em razão da mudança de faixa etária, pois não fosse esse o critério o reajuste aplicado seria de 13,55% para o ano de 2017, 10% em 2018, 7,35% em 2019 e 8,14% para 2020 e 2021, como apurado e autorizado pela ANS. (...)
Considerando o índice a ser aplicado no percentual de 13,55% a mensalidade do exercício de 2017 passa a ser de R$ 812,48 (oitocentos e doze reais e quarenta e oito centavos).
(...)”

Portanto, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, correta a sentença que reconheceu o
reajuste
abusivo estabelecido no contrato para a
faixa

etária
acima de 59 (cinquenta e nove) anos, determinando-se a adequação aos patamares indicados na respectiva legislação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com a devolução dos valores cobrados a maior, na forma simples, observado o prazo prescricional de três anos”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022